Tribunal: TJMT
Processo: 0021607-43.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021607-43.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.604.881-36 (RECORRENTE), LUANA DE FATIMA DE MOURA - CPF: 852.176.202-00 (VÍTIMA), EVANEI DE FREITAS - CPF: 631.401.101-97 (ASSISTENTE), BRUNO ALVES DE LARA PINTO - CPF: 010.157.581-50 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO DE SANTANA - CPF: 853.464.111-00 (ASSISTENTE), ANEIRE SOLANGE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.604.881-36 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0021607-43.2012.8.11.0042

RECORRENTE: CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – DETERMINAÇÃO QUE A ACUSADA SEJA SUBMETIDA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR PELA PRÁTICA DO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DAS PARTES – PLEITO MINISTERIAL PELA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO A INDICAR A PRÁTICA DO FATO MOTIVADO PELO CIÚME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – DUPLICIDADE DE VERSÕES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A divergência existente nos elementos de prova carreados ao feito acerca da intenção da acusada no momento das ações narradas na inicial, inviabiliza o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que compete ao Tribunal Popular se aprofundar nestas questões e se posicionar sobre a existência, ou não, de animus necandi.

A ausência de prova judicializada a amparar a alegação de que a tentativa de homicídio narrada na inicial foi praticada por ciúmes, impede o acolhimento do pedido de inclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, I (motivo torpe), do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Claudenice Alves de Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nestes autos, que pronunciou a primeira recorrente como incursa nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 212280941).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 212280947) e, em suas razões, pugnou pela inclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, I (motivo torpe), do Código Penal, na pronúncia (ID 212280952).

De sua parte, a recorrente
Claudenice Alves de Oliveira
, devidamente assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

igualmente irresignada, interpôs a presente irresignação (ID 212280948) e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime para o descrito no art. 129 do Código Penal (ID 212280955).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 212280956 e ID 212280958).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso defensivo e
provimento
da irresignação ministerial (ID 217984662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da recorrente
Claudenice Alves de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 212282344).

Segundo a peça inaugural, “
n
o dia 17 de novembro de 2012, por volta das 18:30 horas, na Rua Pau Brasil, Bairro Chácara dos Pinheiros, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado "Restaurante Coxipó", nesta urbe, a denunciada
Claudenice
,
com o intuito de ceifar a vida da vítima Liana de Fátima Moura, valendo-se de urna arma branca, desferiu-lhe 03 (três) facadas, causando-lhe graves ferimentos na região da mama, ombro e braço (conforme Boletim de Atendimento — fls. 79), não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade
”
(ID 212282344).

Nos termos da inicial, “
no dia e hora dos fatos, a denunciada
Claudenice
e seu ex-convivente Júlio César Medrado, vulgo “Julião”, juntamente com mais duas pessoas não identificadas, estavam bebendo cervejas em uma mesa do referido restaurante, quando a vítima chegou ao local e, abraçando Júlião por trás lhe disse ‘vamos embora meu amor’
.” (ID 212282344).

Afirmou-se que, “
ato contínuo, a denunciada
Claudenice
, enciumada, valendo-se de uma faca de açougueiro, que estava em cima da mesa, pariu pra cima da vítima e com animus necandi, desferiu-lhe três golpes, momento em que foi contida pelos presentes, que evitaram que prosseguisse no intento delitivo, não consumado o crime por tais razões alheias à sua vontade
” (ID 212282344).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 260/12, tendo sido recebida em 29/09/2016 (ID 212282346 – pp. 32/36).

Durante a fase judicial, procedeu-se à oitiva de
Evanei de Freitas
,
Bruno Alves de Lara Pinto
,
José Aparecido de Santana
e
Júlio César Medrado
, assim como ao interrogatório da recorrente
Claudenice Alves de Oliveira
(ID 212280938).

Após, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou alegações finais onde pugnou, pela
emendatio libelli
(art. 383, CPP), a fim de que a acusada fosse pronunciada nos termos do art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, vez que a denúncia lhe atribuiu apenas a modalidade simples do crime (ID 212280938).

Já a defesa requereu a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal.

Por sua vez, o juízo de primeiro grau pronunciou
Claudenice Alves de Oliveira
como incursa nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, anotando entender pela inviabilidade de acolhimento do pedido de inclusão da qualificadora decorrente do motivo torpe, sob o argumento de que:

“
No caso dos autos, o motivo do crime foi apontado como sendo vingança, em razão de ciúmes da acusada em face do relacionamento de seu ex-marido com a vítima.

Entretanto, a prova coletada não autoriza tal conclusão, uma vez que, nos dizeres da testemunha JÚLIO CÉSAR MEDRADO, “Luana chegou por trás, o abraçou e empurrou Claudia a chamando de vagabunda. Claudia nem levantou, só pegou a faca e desferiu o primeiro golpe (o declarante demonstrou através de gestos como se deram os fatos)” (ID n.o 64653855 – pág. 03) destaquei.

Em tal contexto, não vejo como reconhecer a torpeza na ação da acusada. A mim parece claro que ela esfaqueou a vítima por ter sido, no curso dos desentendimentos havidos, por ela empurrada e ofendida, e não apenas em face de ciúmes
”.

Contra esta decisão que as partes recorrem.

Tendo em vista a pluralidade de argumentos sustentados nas irresignações, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de desclassificação formulado pela recorrente Claudenice Alves de Oliveira.

Em sua irresignação, a recorrente
Claudenice Alves de Oliveira
pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob o argumento de que não agiu motivada por
animus necandi
, mas apenas pela intenção de ferir a vítima. Ressaltou, inclusive, que cessou com as agressões por vontade própria (ID 212280955).

A vítima
Luana de Fátima de Moura
, ouvida apenas na fase investigatória, afirmou que levou uma facada em cada braço e uma terceira na região do peito (ID 212282345 – pp. 14/15).

Relatou que “
era amiga da acusada, sendo que ela era casada com a pessoa de Júlio César Medrado. Ocorre que, nos dizeres da ofendida, o casamento da ré com Júlio terminou, ocasião em que a vítima iniciou um relacionamento amoroso com ele; todavia, ela declarou que Júlio não se decidia, “se ficava com uma ou com outra”. Ademais, a vítima relatou que no dia dos fatos, por volta das 17h30min, chegou no local do crime e visualizou Júlio sentado em uma mesa ingerindo bebida alcoólica, sendo que na mesa também estava
Claudenice
. Ato contínuo, a ofendida abraçou Júlio por trás e disse “vamos embora meu amor”, oportunidade em que, rapidamente,
Claudenice Alves de Oliveira
levantou-se da cadeira em que estava sentada com uma faca em punho e foi para cima de dela, passando a desferir contra sai golpes de faca, atingindo-lhe o braço e o peito. Acrescentou, por fim, que se terceiros não tivessem segurado a acusada, ela teria ceifado sua vida
” (ID 212280942).

A testemunha
José Aparecido de Santana
relatou na fase policial que viu o momento em que
Claudenice Alves de Oliveira
desferiu o primeiro golpe contra a vítima e, em vista disso, “
correu para o telefone e avisou a polícia, ligando pra o número 190; Quando retornou, já tinham separado a Claudenice e Luana e Claudenice já tinha ido embora, ficando somente a Luana, foi ai que verificou que a Luana tinha sido golpeada com duas facadas, uma em cima do ombro esquerdo e outra embaixo do braço, mas depois ficou sabendo que a mesma teria recebido três golpes
”.

Na fase judicial, confirmou seu depoimento perante a autoridade policial e sublinhou que “
a vítima chegou no local dos fatos e abraçou Júlio César Medrado, oportunidade em que a acusada se levantou e desferiu golpes de faca na ofendida
” (ID 212280942).

De sua parte,
Júlio César Medrado
, “
ex-esposo da acusada, foi ouvido somente em sede judicial (ID n.o 64653855 – pág. 03), oportunidade em que atribuiu a autoria do crime em testilha à ré, dizendo que Luana chegou por trás, o abraçou e empurrou a ré chamando-lhe de vagabunda. Aduziu, ainda, que a acusada nem levantou e já pegou a faca e desferiu o primeiro golpe
” (ID 212280942).

Em seu interrogatório, a recorrente manifestou interesse em permanecer em silêncio.

A partir destes elementos é possível verificar a inviabilidade da desclassificação do crime neste momento processual, devendo a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os fatos em todos os detalhes e pormenores.

Em primeiro lugar, registre-se que há os autos relatos de que a vítima foi atingida na região do peito, região potencialmente fatal, cabendo aos jurados verificar de este fato significou tentativa de homicídio ou, caso entendam pela ausência de seriedade das lesões e da inexistência de intenção de ceifar a vida da vítima, lesão corporal.

Sobre o tema, registre-se: “
A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades (art. 129 do CP)
” (N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

Além disso, de acordo com os relatos contidos nos autos, houve pluralidade de golpes contra a vítima, que foi atingida por três vezes, elemento que também impõe que a matéria seja submetida ao Tribunal Popular, a quem compete apreciar a questão a questão e se posicionar sobre o ponto.

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

- Do pedido inclusão da qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2o, I, do Código Penal).

Em relação ao pedido ministerial pela inclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, I (motivo torpe), do Código Penal, entendo que o pleito não comporta provimento.

Da prova produzida no curso da fase judicial da persecução penal, não é possível concluir que a recorrente/recorrida
Claudenice Alves de Oliveira
tenha agido por ciúmes, pois como bem destacada na sentença de pronúncia:

“
No caso dos autos, o motivo do crime foi apontado como sendo vingança, em razão de ciúmes da acusada em face do relacionamento de seu ex-marido com a vítima.

Entretanto, a prova coletada não autoriza tal conclusão, uma vez que, nos dizeres da testemunha JÚLIO CÉSAR MEDRADO, “Luana chegou por trás, o abraçou e empurrou Claudia a chamando de vagabunda. Claudia nem levantou, só pegou a faca e desferiu o primeiro golpe (o declarante demonstrou através de gestos como se deram os fatos)” (ID n.o 64653855 – pág. 03) destaquei.

Em tal contexto, não vejo como reconhecer a torpeza na ação da acusada. A mim parece claro que ela esfaqueou a vítima por ter sido, no curso dos desentendimentos havidos, por ela empurrada e ofendida, e não apenas em face de ciúmes
”.

Não havendo prova judicializada a respeito da suposta motivação decorrente do ciúmeu, inviável a sua incidência neste caso, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A este respeito: “
Não se desconhece que que há no âmbito do STJ julgados no sentido de admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. Porém, as duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste Tribunal Superior alteraram essa compreensão. Assim, vigora o entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem lastro probatório produzido em juízo.
Na presente hipótese, observa-se que a qualificadora encontra-se embasada apenas no depoimento inquisitorial do acusado, não havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a permanência do motivo fútil
” (AgRg no HC n. 812.344/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a pronúncia em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024